Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734532-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE BENEDITA SILVA VALADAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO (demandante), em face de r. decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0710440-85.2023.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferido o pedido de expedição de RPV, observando o aumento do teto de dez para vinte salários mínimos previstos na Lei Distrital 6.618/2020. Eis a r. decisão agravada (ID 205562992 da origem): “I – ALICE BENEDITA SILVA VALADAO interpôs embargos de declaração (ID 204242062) contra a decisão de ID 203246913, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença. Sustenta que a decisão foi omissa, uma vez que não se pronunciou sobre a aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para as obrigações de pequeno valor. II – Recebo os presentes embargos declaratórios. No mérito, sem razão ao(à) embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo(a) embargante. Ao contrário do sustentado nos declaratórios, a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do art. 1o da Lei Distrital 3.624/2005. Isso porque a inovação legislativa advinda da Lei Distrital no 6.618/2020, em razão de sua natureza, opera efeitos tão somente prospectivos. Na hipótese em exame, o trânsito em julgado da decisão final de mérito proferida na ação coletiva, cujo título fundamenta o presente cumprimento individual de sentença, ocorreu em 11/03/2020 (ID 171227487, p. 66), isto é, em data anterior à vigência da aludida Lei Distrital (19/06/2020), a qual, em razão de ostentar natureza material e processual, não se aplica a situações pretéritas à sua entrada em vigor. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal, inclusive do c. Conselho Especial: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (TJDFT, Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIA INCIDENTAL. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. ARGUIÇÃO PERANTE O CONSELHO ESPECIAL. DESNECESSIDADE. 1. O valor máximo das requisições de pequeno valor (RPV) a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2. Possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Distrital no 6.618/2020 que majora o teto de pagamento por RPV, uma vez que já analisado tema por ocasião do julgamento dos dispositivos da Lei n.o 5.475/2015 pelo Conselho Especial, com eficácia inter partes, sem a necessidade de nova arguição perante o conselho especial. 3. O vício de inconstitucionalidade e a irretroatividade da norma impossibilitam que a Lei Distrital no 6.618/2020 seja utilizada como fundamento para pagamento de RPV acima do limite de 10 salários-mínimos de títulos executivos formados antes da vigência da referida legislação. 4. O valor da RPV no âmbito do Distrito Federal - que correspondia a 10 salários-mínimos (Lei Distrital n 3.624/2005) - foi alterado para 20 salários mínimos pela Lei Distrital n. 6.618/2020. A situação jurídica do credor se consolida com o trânsito em julgado do título executivo judicial, de modo que a legislação de regência para pagamento do crédito é a vigente no momento do trânsito em julgado; eventuais alterações legislativas e constitucionais supervenientes quanto ao valor da RPV ou ao fator multiplicador do crédito não retroagem, consoante o art. 6o, § 1o, da LINDB, o Tema n. 792 do STF e os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 5. No caso em apreço, o trânsito em julgado do título executivo ocorreu em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que não se constata ilegalidade na decisão do Juiz de Direito que considerou o limiar de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1857606, 07394538620238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 6.618/2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ALTERAÇÃO TETO. INCIDENTE INCONSTITUCIONALIDADE. DESNECESSIDADE. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO MOMENTO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DA LEI N. 3.624/2005. DECISÃO CONFIRMADA POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. 1. É desnecessária a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade se a pretensão de incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor de 10 salários mínimos para 20 salários mínimos, esbarra, no caso, no Tema 792 do Supremo Tribunal Federal fixado em sede de repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário n. 729.107 (05/06/2020), verbis: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Operado o trânsito em julgado da ação em 2018 que originou o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva sub examen, não se admite a incidência retroativa da Lei n. 6.618/2020 a momento anterior à constituição definitiva do título judicial. 3. Escorreita a fixação pelo Juízo a quo, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, da Lei Distrital n. 3.624/2005 que fixa o teto em 10 (dez) salários mínimos, porquanto vigente à época do trânsito em julgado do título judicial objeto do Cumprimento de Sentença. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1369332, 07163623520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 6.618/20. RESERVA DE PLENÁRIO. EXPEDIÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. NORMA APLICÁVEL. DIREITO INTERTEMPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (Recurso Extraordinário n. 729.107; Sessão Virtual de 29/05/2020 a 05/06/2020; Tema n. 792 da repercussão geral). 2. O marco temporal, para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. (Acórdão 1347960, Conselho Especial; DJE: 28/6/2021). 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT, Acórdão 1369105, 07459563120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifamos) Logo, não há falar em obrigação de pequeno valor superior a 10 salários mínimos no caso concreto. III – Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de declaração. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Em suas razões (ID 63071999), a agravante defende a tese de que inexiste inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, pois o tema relacionado ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e nem gera, por si só, aumento de despesa. Afirma que a Lei no 6.618/2020 possui natureza processual, por isso possível a iniciativa parlamentar na sua proposição. Aduz ainda que referida lei deve ter aplicabilidade imediata. Ao final requer: “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” Preparo ao ID 560008761. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, em tese, não há urgência ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se, pois, de questão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório. Portanto, nesta ordem de ideais, não se verifica requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, razão pela qual o indeferimento torna-se medida de rigor. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator